Tribunal: CARF
Processo: 10140.724261/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.724261/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.299 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SANDRA CALLIGARIS BAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA INCORRIDA EM BENEFÍCIO DE
DEPENDENTE. TERMO INICIAL DA DEPENDÊNCIA. INCAPACIDADE
PARA O TRABALHO. SUPERVENIÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
O órgão de origem reconheceu parcialmente o direito do sujeito passivo à
dedução do custeio de serviços de saúde em benefício da respectiva irmã, por
incapacidade laboral. Porém, o termo inicial da dependência fora fixado na
data de emissão do laudo, na medida em que o respectivo texto não indicava
com precisão o início da incapacidade para o trabalho.
Sobrevindos laudos que indiquem o momento caracterizante da incapacidade
labora, subscritos por profissional da saúde responsável nas esferas civil, penal,
tributária e regulatória, também emissor do laudo já acatado pelo órgão de
origem, é possível restabelecer o direito à dedução pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.724261/2019-96
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.724261/2019-96

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário 2008, constituída mediante notificação de
lançamento (efls. 16 e ss), que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste
Anual – DAA, do seguinte modo:
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):
INFRAÇÃO 1

INFRAÇÃO 2

Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (efls. 04) contra o lançamento,
alegando que:

Informa ainda:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.724261/2019-96

É o relatório.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Despacho de efls 56 atesta a tempestividade da impugnação. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dela se toma conhecimento.
DO MÉRITO
Trata-se de decidir acerca da relação de dependência entre a recorrente e sua irmã Maria
Regina Calligaris.
A legislação que trata da matéria informa:
Lei 9.250/95
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.724261/2019-96

§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Da legislação supra, temos que a incapacidade de irmão, neto ou bisneto necessita de
comprovação de laudo médico onde ateste a incapacidade física ou mental e a data de
início da mesma.
Os laudos de efls 24/25 são suficientes a comprovar a moléstia, conforme art. 4o, XIII
da lei 12.842/13, também conhecida como lei do Ato Médico . Aqui não há que se falar
em necessidade de laudo emitido por entidade oficial, como no caso de isenção(art. 30
da lei 9.250/95 ), uma vez que, onde se faz necessário o especial procedimento, a lei
expressamente assim fez constar e, consoante o principio da legalidade, descabe à
administração impor obrigação não prevista em lei ou em ato da administração
tributária, tampouco desconsiderar documento expedido conforme a legislação
específica, o que somente se admitiria mediante robusta justificação.
No entanto, os prefalados laudos de efls 24, de 20.9.2016 e efls 25, emitido em
20.06.2019, não fazem menção à data de início da incapacidade laboral, referindo-se
apenas ao início da enfermidade, a qual, em algum momento, levou à incapacidade
laboral.
Temos então que, na data da expedição dos laudos, a recorrente encontrava-se
incapacitada para o trabalho. Nesse quadro, acata-se como data de início da
incapacidade descrita, a data da emissão do primeiro laudo emitido, 20.09.2016.
Acerca da relação de dependência no curso do ano calendário, o PERGUNTÃO 2017
assim se manifesta.
DEPENDÊNCIA DURANTE PARTE DO ANO 332 — O contribuinte que passa a ter
rendimentos próprios no curso do ano-calendário e que apresenta declaração em
separado pode ser dependente em outra declaração nesse mesmo ano? Não. Exceto
quando a relação de dependência iniciar ou terminar durante o ano-calendário (ex:
filho que completa 25 anos e passa a declarar), neste caso, a pessoa física pode,
simultaneamente, constar como dependente em uma declaração e apresentar
declaração em separado. Ressalte-se que os rendimentos e despesas devem ser
declarados pelo valor correspondente ao período de dependência, com exceção do
valor de dependente, que pode ser deduzido pelo valor total (R$ 2.275,08). Observe-se
que o cônjuge ou companheiro que passou a ter rendimentos próprios no curso do ano-
calendário e que apresenta declaração em separado não pode constar como
dependente na declaração apresentada pelo outro cônjuge ou companheiro.
Docs de efls 26 demonstram despesas médicas, no período de setembro a
dezembro/2016 no total de R$ 8.094,48, o qual deve ser aproveitado para fins de
dedução, bem como deve ser afastada a infração por dedução indevida por dependente,
uma vez que tal relação comprovou-se no ano calendário em questão.
CONCLUSÃO
Reapurando o IRPF, tem-se:
Descrição
Valores em Reais
NOTIFICAÇÃO FISCAL
NOVO VALOR
RETIFICADO
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
595.405,56
595.405,56
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
135.105,45
135.105,45
4) Glosa de Deduções Indevidas
25.121,29
14.751,73
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1 +2-3+4-5)
485.421,40
475.051,84
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado
Pela Tabela Progressiva Anual)
123.058,57
120.206,94
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.724261/2019-96

8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
611,42
611,42
10) Glosa de Dedução de Incentivo /Contrib. Prev. a
Emp. Doméstico
0,00
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual
+ RRA)
127.429,06
127.429,06
13) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
0,00
0,00
14) IRRF sobre Infração ou Camê Leão Pago (Ajuste
Anual)
0,00
0,00
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após
Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)

15a)SALDO IMPOSTO A RESTITUIR
4.981,91
7.833,54
16) Imposto a Restituir Declarado
11.890,27
11.890,27
17) Imposto já Restituído
0,00
0,00
Isso posto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, restaurando
imposto a restituir no total de R$ 7.833,54, mais acréscimos legais.
[Documento Assinado Digitalmente]
Oseas Coimbra Jr
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matr. Siapecad 881590
Relator

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa por se referir a julgamento de impugnação contra notificação de
lançamento emitida por processamento eletrônico (art. 2°, I, da Portaria RFB n°
2.724/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos; e
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.724261/2019-96

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se a data de início da incapacidade para o trabalho, caracterizadora da dependência para
fins tributários e autorizadora da dedução com as despesas médicas pleiteada.
O órgão de origem entendeu que a data de início da dependência seria o momento
da emissão do respectivo laudo, na medida em que esse documento não indicaria expressamente
o instante em que a irmã do sujeito passivo tornara-se incapaz para o trabalho.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

No entanto, os prefalados laudos de efls 24, de 20.9.2016 e efls 25, emitido em
20.06.2019, não fazem menção à data de início da incapacidade laboral, referindo-se
apenas ao início da enfermidade, a qual, em algum momento, levou à incapacidade
laboral.
Temos então que, na data da expedição dos laudos, a recorrente encontrava-se
incapacitada para o trabalho. Nesse quadro, acata-se como data de início da
incapacidade descrita, a data da emissão do primeiro laudo emitido, 20.09.2016.

Em sentido diverso, o sujeito passivo afirma que tanto as autoridades lançadoras
como os órgão de revisão, ao longo dos anos, produzem manifestações inconstantes e
divergentes, ora com o reconhecimento do direito, ora com a rejeição, e que, portanto, solicitou
ao médico nova documentação.
Em laudo emitido no ano de 2019, o médico Arthur Silveira de Figueiredo
(CRM/MS 360) atesta que a dependente sofreu a fratura originária de sua incapacidade laboral
em 2008, sem especificação de mês (fls. 86). Já em documento emitido no mesmo ano, esse
profissional de saúde atesta que a fratura ocorrera em 22/05/2008 (fls. 87).
O texto desse último documento é ambíguo, pois é possível inferir a incapacidade
para o trabalho tanto a partir da fratura inicial (22/05), como das complicações posteriores, que
culminaram em seis procedimentos cirúrgicos, por volta de 23/12/2008.
De todo o modo, esses laudos registram, sob responsabilidade civil, penal e
regulatória do profissional, que desde o final de 2008, ao menos, a irmã do sujeito passivo está
impossibilitada de trabalhar, e, assim, caracteriza-se a dependência para fins tributários.
Como as despesas médicas em exame ocorreram ao longo de 2016, a ambiguidade
dos documentos mencionados é irrelevante, pois limita o termo inicial ao próprio ano de 2008,
de modo a permitir a conclusão pela dependência da irmã ao sujeito passivo.
Caracterizada a dependência, deve-se restaurar as deduções pleiteadas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.724261/2019-96

Fl. 110
DF CARF MF
Original